Tribunal: TJPA
Processo: 0801406-27.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2021-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801406-27.2021.8.14.0000
PACIENTE: VALDOMIRO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA 1 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMETA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR.

PROCESSO Nº.: 0801406-27.2021.8.14.0000
.

IMPETRANTE: Venino Tourão Pantoja Junior – OAB/Pa nº. 11.505
.

IMPETRADO: Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cametá/
Pa.

PACIENTE: VALDOMIRO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR
.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS.

RELATORA: Desa. Vania Fortes Bitar.

HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELA PROCURADORIA. AVENTADA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA EM RAZÃO DA PENDÊNCIA DE ANÁLISE DE PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO FORMULADO NA ORIGEM.
REJEIÇÃO
. DECRETO PREVENTIVO QUE CONSTITUI ATO COATOR APTO A SER IMPUGNADO PELA VIA MANDAMENTAL. INEXIGIBILIDADE DE ESGOTAMENTO DA JURISDIÇÃO NA ORIGEM. PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO À SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA QUE DEVE SER APRECIADO EM BENEFÍCIO DO PACIENTE, ESPECIALMENTE QUANDO AMEAÇADA A LIBERDADE DE IR E VIR. PRECEDENTES DO STF.
MÉRITO
. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS E VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO. IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PERICULOSIDADE REAL DO AGENTE. COACTO PRESO EM SUA RESIDÊNCIA COM GRANDE QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES, ALÉM DE OUTROS OBJETOS (BALANÇA DE PRECISÃO E SACOS PLÁSTICOS) QUE INDICAM O EXERCÍCIO DA TRAFICÂNCIA. ANTECEDENTES CRIMINAIS POSITIVOS.
INDISPENSABILIDADE DA IMPOSIÇÃO DA MEDIDA EXTREMA NA HIPÓTESE. INVIABILIDADE DA CONCESSÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.

DECISÃO FUNDAMENTADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE
EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA.
PLEITO PREJUDICADO
. EXORDIAL ACUSATÓRIA APRESENTADA PELO
PARQUET.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.

WRIT CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. JULGANDO-SE PREJUDICADO O PLEITO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO. UNANIMIDADE.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o
writ
e denegar a ordem impetrada, julgando-se prejudicado o pleito de constrangimento ilegal por excesso de prazo para o oferecimento da denúncia,
nos termos do voto da Relatora.

18ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, encerrada aos 06 dias do mês de maio de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Desa. Vania Fortes Bitar

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar
, impetrado pelo Advogado Venino Tourão Pantoja Júnior – OAB/Pa nº. 11.505, em favor de
VALDOMIRO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR
, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e arts. 647 e seguintes do CPP, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cametá/Pa.

Informa o impetrante que o paciente foi preso em flagrante no dia 11.02.2021, sob a acusação da suposta prática delitiva descrita no art. 33 da Lei de Drogas, tendo sido a preventiva decretada em 12.02.2021.

Argumenta que o fundamento do decreto preventivo é inidôneo e que os requisitos descritos no art. 312 do CPP não estão presentes, ressaltando a possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão descritas no art. 319 do mesmo
códex,
especialmente, em razão da presença de elementos subjetivos favoráveis do paciente.

Discorre acerca do excesso de prazo para o oferecimento da denúncia pelo Órgão Ministerial, ultrapassando o período de 10 (dez) dias previsto no art. 54 da Lei nº.: 11.343/2006, situação que provoca atraso injustificável na prestação jurisdicional que não pode ser atribuído a defesa, evidenciando-se o constrangimento ilegal sofrido pelo coacto.

Por fim, requereu liminarmente a revogação da prisão preventiva do paciente, com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, confirmando-se a ordem por ocasião do julgamento definitivo do
mandamus.

O pleito liminar do impetrante foi indeferido sob relatoria da Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos (ID 4613394).

A autoridade inquinada coatora apresentou as informações determinadas (ID 4593031).

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou (ID 4647441) pelo não conhecimento da impetração sob pena de indevida supressão de instância em razão da pendência de apreciação de pedido idêntico formulado na origem.

É o relatório.

VOTO

Em sua manifestação, o
custus legis
opinou preliminarmente pelo não conhecimento da impetração, sob o fundamento de que existe pedido idêntico formulado pela defesa técnica no juízo de origem, ainda pendente de análise, motivo pelo qual, resta vedada a apreciação do pleito por esta Seção de Direito Penal sob pena de indevida supressão de instância.

Com a devida vênia ao posicionamento apresentado, é importante rememorar que o escopo primordial do presente remédio heroico consiste no exame da legalidade da
prisão
ou sua iminência, de modo que, tendo sido proferido o ato inquinado coator pela autoridade impetrada, emerge a atribuição deste Órgão Colegiado para exame do decreto prisional impugnado, sendo incabível transportar para a presente impetração, regra alusiva à interposição de recurso extraordinário, referente ao esgotamento da jurisdição na origem, especialmente, por ser o
habeas corpus
uma ação autônoma de impugnação, e não um recurso.

Demais disso, filio-me ao entendimento de que o princípio vedador da supressão de instância visa, em última análise, beneficiar a parte, no caso, o paciente, e não o prejudicar. Em outras palavras, o referido axioma não deve inviabilizar o conhecimento da ação mandamental quando pendente o pedido de revogação na origem, posto que implicaria em evidente prejuízo ao coacto, engessando a análise quanto a suposta ilegalidade da decisão que limitou o seu direito de ir e vir.

Sobre a questão, colaciono os seguintes precedentes do Supremo Tribunal Federal,
in verbis:

HABEAS CORPUS – PRESSUPOSTOS RECURSAIS – CABIMENTO
. Em jogo a liberdade de ir e vir, não se tem como deixar de examinar o habeas corpus, pouco importando que envolva análise de pressupostos recursais. HABEAS CORPUS – INSTÂNCIA – SUPRESSÃO. Revelando o habeas corpus parte única – o paciente, personificado pelo impetrante –, o instituto da supressão de instância há de ser tomado, no que visa beneficiá-la, com as cautelas próprias.
DEFENSORIA PÚBLICA – INTIMAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA. Ante atuação de advogado dativo, na primeira e segunda instâncias, é dispensável a intimação da Defensoria Pública. NULIDADE – PREJUÍZO – DEMONSTRAÇÃO – NECESSIDADE. Ausente demonstração de prejuízo, descabe declarar nulo ato processual – artigo 563 do Código de Processo Penal.

(HC 155291, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 11/11/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-276

DIVULG 19-11-2020

PUBLIC 20-11-2020)

HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual.
HABEAS CORPUS – INSTÂNCIA – SUPRESSÃO. Revelando o habeas corpus parte única – o paciente, personificado pelo impetrante –, o instituto da supressão de instância há de ser tomado, no que visa beneficiá-la, com as cautelas próprias.
PRISÃO PREVENTIVA – SENTENÇA – SUPERVENIÊNCIA – NEUTRALIDADE. A superveniência de sentença condenatória não prejudica habeas corpus voltado contra custódia provisória. PRISÃO PREVENTIVA – FLAGRANTE – PERICULOSIDADE. Precedida a prisão preventiva de flagrante, tem-se sinalizada periculosidade e viável a custódia provisória.

(HC 189393, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 28/09/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-267

DIVULG 06-11-2020

PUBLIC 09-11-2020)

No mesmo sentido, colaciono o seguinte precedente desta Seção de Direito Penal,
in verbis:

EMENTA:HABEAS CORPUS. CRIMES DOS ARTIGOS 217-A C/C ARTIGO 226, INCISO II, AMBOS DO CPB.
PRELIMINAR DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA ARGUIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. DESCABIMENTO. ENTRETANTO O HABEAS CORPUS É INSTRUMENTO DESTINADO À PROTEÇÃO DO DIREITO DE LOCOMOÇÃO DO INDIVÍDUO E, O SUPORTE PROBATÓRIO JUNTADO CONTEMPLA, MESMO QUE DE FORMA INDIRETA, TODA A MATÉRIA ALEGADA. PRELIMINAR REJEITADA
. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA. IMPROCEDÊNCIA. DECISUM FUNDAMENTADO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, ALIADA AINDA À GRAVIDADE DO AGENTE NO MODUS OPERANDI EMPREGADO NO CRIME. INVIÁVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INADEQUADO EM RAZÃO DA PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFI IÊNCIA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. O Ministério Público suscitou a preliminar de não conhecimento do writ, em face de supressão de instância, uma vez que o pedido de revogação de prisão preventiva não foi feito ao juízo de primeiro grau, todavia o Habeas Corpus é instrumento destinado à proteção do direito de locomoção do indivíduo e, diante de sua natureza, não seria razoável negar análise integral às razões suscitadas na impetração, sob pena de restringir eventual direito do paciente, uma vez que o suporte probatório juntado contempla, mesmo que de forma indireta, toda a matéria alegada. Preliminar rejeitada;

2. Alegação de falta de fundamentação na decisão que decretou a prisão preventiva e falta dos requisitos necessários para a custódia extrema, são improcedentes, pois o que motivou custódia cautelar do paciente, foi o modus operandi perpetrado o que justifica a necessidade da prisão preventiva, para à garantia da ordem pública, diante da gravidade em concreto do crime de estupro de vulnerável praticado pelo paciente, contra sua própria irmã, pessoa portadora de doença mental (esquizofrenia hebefrênica);

3. Alegação de ausência de fundamentação idônea da prisão preventiva é improcedente, uma vez que a custódia cautelar da paciente foi decretada com base nos requisitos do artigo 312 do CPP, já que o magistrado justificou a necessidade da custódia para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal;

4. Mostra-se descabida a pretensão de substituição da custódia preventiva por outras medidas cautelares, tendo em vista que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal;

5. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

(4448843, 4448843, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2021-02-01, Publicado em 2021-02-02)

Em razão do exposto,
rejeito a preliminar de não conhecimento por supressão de instância
e passo a análise do mérito da impetração.

Cinge-se o pleito do impetrante no suposto constrangimento decorrente da ilegalidade de sua prisão preventiva ante a inocorrência dos requisitos do art. 312 do CPP, bem como, da alegada ausência de fundamentação do decreto, do excesso de prazo na formação da culpa e da possibilidade de substituição da medida extrema por medidas cautelares diversas, suscitando para tanto a presença de predicados pessoais favoráveis.

Razão não assiste ao impetrante
. Explico:

Analisando atentamente os autos, observa-se que os requisitos da segregação preventiva, descritos no art. 312 do CPP
[1]
, restaram devidamente evidenciados, tendo sido fundamentado na decisão que aplicou a medida excepcional (ID 4593033), que existem indícios suficientes da autoria e materialidade do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, praticado em tese pelo coacto, restando evidenciado no referido
decisum
que a prisão se faz necessária para garantia da ordem pública.

Nesse sentido, ressaltou o juízo de origem que a gravidade concreta da conduta restou evidenciada pela quantidade e variedade da droga encontrada na residência do coacto, bem como de outros objetos que levam a crer que se trata da figura de um traficante, a saber:

“(...)
variedade e quantidade de substâncias entorpecentes, conforme laudo preliminar atestou para 90 pururucas de óxi, 60 pururucas de maconha, 01 pururuca de cocaína, 01 tablete pequeno de maconha pesando aproximadamente 28 gramas. Ainda foram encontrados no local os objetos: 02 munições calibre 36, trezentos e cinquenta em cinco reais, 01 balança de precisão, 02 rolos plásticos, sendo esses três últimos objetos comumente utilizados para fins de preparo e embalo de porções de drogas.

(...)”

De outra banda, a periculosidade real do paciente também ficou demonstrada nos autos através de sua inclinação para a prática delitiva, conforme atesta a certidão de antecedentes criminais (ID 4593033), recaindo sobre ele a acusação de suposto envolvimento no crime de roubo majorado e associação criminosa nos autos da ação penal nº.: 0003422-87.2017.814.0012, constatação que corrobora com a necessidade da imposição da medida extrema, afastando-se a possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão por serem inadequadas e insuficientes ao fim que se destinam.

É importante ressaltar ainda, que as qualidades pessoais do paciente, suscitadas pelo impetrante para afastar a necessidade da prisão cautelar são irrelevantes, isoladamente, para a concessão do presente remédio constitucional, especialmente, quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, nos termos do enunciado da Súmula nº.: 08
[2]
desta Egrégia Corte de Justiça.

Portanto, conforme evidenciado ao norte,
não há que se falar na suposta ausência no caso concreto dos requisitos da prisão preventiva, bem como em qualquer vício de fundamentação apto a ocasionar a revogação do decreto prisional
.

Sobre a questão, colaciono os seguintes precedentes da Corte Superior, a qual já firmou entendimento reiterado de que a quantidade de entorpecente apreendido em poder do acusado, bem como a constatação de maus antecedentes constituem elementos hábeis à configuração do
periculum in libertatis
, justificando o decreto preventivo,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. NEGATIVA DE AUTORIA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS. VIA INADEQUADA.
PRISÃO PREVENTIVA. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO IMPEDEM A SEGREGAÇÃO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA, NO CASO.
DESPROPORÇÃO ENTRE A PRISÃO CAUTELAR E A PENA DECORRENTE DE EVENTUAL CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A análise da tese de negativa de autoria demandaria, necessariamente, exame acurado do conjunto fático-probatório do processo criminal, incabível na via estreita do habeas corpus.

2. A decretação da prisão preventiva do Agravante não se mostra desarrazoada ou ilegal, pois a gravidade concreta da conduta, evidenciada pela elevada quantidade de entorpecente apreendido justifica a segregação cautelar para garantia da ordem pública.

3. Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema.

4. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, já que a gravidade concreta do delito demonstra serem insuficientes para acautelar a ordem pública.

(...)

6. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 649.658/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 05/04/2021)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS.
RECURSO DESPROVIDO.

1
. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal

2. São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas.

3. Os maus antecedentes e a reincidência evidenciam o maior envolvimento do agente com a prática delitiva, podendo ser utilizados para justificar a manutenção da segregação cautelar para garantia da ordem pública, com o objetivo de conter a reiteração delitiva.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 642.893/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 26/04/2021)

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO. PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E RÉU REINCIDENTE
. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

2. No caso, a prisão do agravante e a negativa de aplicação de medidas cautelares estão fundamentadas na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta - apreensão de 267 microtubos de cocaína (44,06g), 93 porções de crack (19,62g) e 50 porções de maconha (158,62g) - e do risco de reiteração delitiva, por ser reincidente.

3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que "a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (RHC 107.238/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/3/2019).

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC 645.856/SP, Rel.
Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 16/04/2021)

Por derradeiro, verifica-se que a argumentação quanto ao constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para o oferecimento da denúncia restou superado, haja vista que, na data de 27.03.2021, o Órgão Ministerial ofertou a peça acusatória (ID 24878506 dos autos principais), restando prejudicado o pleito do impetrante. No mesmo sentido,
verbis:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE CONCRETA DO AGENTE. QUANTIDADE DA DROGAS APREENDIDA (4 KG DE MACONHA). NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. PROPORCIONALIDADE ENTRE A MEDIDA CAUTELAR E PENA PROVÁVEL. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELA CORTE ESTADUAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELA COVID-19. RECOMENDAÇÃO N. 62 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA

CNJ. RÉU NÃO INSERIDO NO GRUPO DE RISCO.
EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. PREJUDICADO. EXORDIAL ACUSATÓRIA APRESENTADA E RECEBIDA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(...)

7. A alegação de excesso de prazo para oferecimento da denúncia resta superada em razão da notícia de que a exordial acusatória foi apresentada pelo Ministério Público e recebida pelo Juízo de primeiro grau.

8. Habeas corpus não conhecido.

(HC 634.072/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 12/02/2021)

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO
MANDAMUS e
DENEGO A ORDEM IMPETRADA, JULGANDO PREJUDICADA IMPETRAÇÃO QUANTO A ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA,
nos termos da fundamentação.

E como voto.

Belém/PA, 06 de maio de 2021.

Desa. Vania Fortes Bitar

Relatora

[1]
Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

[2]
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

Belém, 10/05/2021